Tribunal: TJSP
Processo: 0009079-89.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Posse de telefone celular - Pleito de absolvição, por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta - Impossibilidade - Fato irrogado ao agravante devidamente comprovado - Conduta que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VII, da LEP - Recurso não provido.